Tribunal: TJES
Processo: 5003588-21.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003588-21.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA BEZERRA DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: JULIO REALLI COSTA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE A CONDUTORA REALIZOU MANOBRA DE RISCO APESAR DE VISUALIZAR A APROXIMAÇÃO DA MOTOCICLETA. DESVIO EMPREENDIDO PELO MOTOCICLISTA PARA EVITAR COLISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. CONDENAÇÃO LIMITADA À METADE DOS PREJUÍZOS EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBSERVADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente, ante a declaração de hipossuficiência econômica e a ausência de indícios de capacidade financeira elevada.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em virtude de acidente de trânsito supostamente causado pela requerida.

Sobreveio Sentença reconhecendo a culpa concorrente das partes e julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

1.

CONDENAR
a requerida a pagar aos autores, a título de
danos materiais
, a quantia de
R$ 4.302,50 (quatro mil, trezentos e dois reais e cinquenta centavos)
, referente à metade das despesas comprovadas, com correção monetária (índice CGJ/ES) desde o desembolso e juros de mora pela SELIC (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem) desde o evento danoso (súmula 54 STJ).

2.

CONDENAR
a requerida a pagar ao autor JÚLIO REALLI COSTA, a título de
danos morais
, a quantia líquida de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, com correção monetária a partir desta sentença (Súmula 362 STJ) e juros de mora pela SELIC (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem) desde o evento danoso (Súmula 54 STJ).

3.

JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos de indenização por danos estéticos pleiteado pela parte autora e litigância de má-fé, pleiteado pela parte ré.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo, em síntese, inexistência de culpa concorrente, contradições no depoimento do autor, impossibilidade de imputar à recorrente a ausência de filmagem do local, inexistência de danos materiais e morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento integral do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar a requerida ao pagamento de apenas metade dos danos materiais e morais.

Isso porque, da análise do bojo dos autos, extrai-se que, inobstante a possibilidade de o motociclista estar dirigindo sob alta velocidade, a recorrente admitiu tê-lo visualizado pelo retrovisor, de modo que, ao realizar a conversão mesmo tendo ciência de que a motocicleta vinha em sua direção, a condutora do carro assumiu o risco da colisão, o que torna inconteste sua parcela de culpa no acidente.

Dito isso, as razões recursais não são suficientes para afastar a conclusão constante em sentença, mormente quando os depoimentos das partes são elucidativos para alcançar a conclusão dos fatos, não sendo a mera ausência de filmagem do local fator capaz de afastar a responsabilidade civil da recorrente.

Do mesmo modo, a ausência de colisão não afasta a responsabilidade civil quando a narrativa dos autos demonstra que a motocicleta mudou de direção justamente para não colidir com o veículo da autora e causar um estrago ainda maior.

Quanto aos danos materiais, entendo que a impugnação recursal é genérica, não havendo irregularidades nas notas fiscais apresentadas pelo recorrido, tampouco valores exorbitantes, estando o tanto os valores pagos pelo serviço odontológico quanto pelo conserto das avarias na motocicleta dentro do padrão médio esperado.

Ainda, não há como acolher o argumento de inexistência de culpa da autora, uma vez que, caso ela não tivesse efetuado manobra irregular ou agido sem a devida atenção, o motociclista não teria motivos para desviar de sua via e não teria se lesionado.

As normas de trânsito não podem ser minimizadas, porquanto existem justamente para possibilitar o regular curso de veículos nas vias sem maiores adversidades, devendo ser observadas por todos os condutores, que devem agir com o dever de cuidado e responder por danos causados durante a condução, até por isso a conduta do motociclista não fora integralmente afastada, por ser plausível o argumento de que conduzia em alta velocidade.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, devendo ser observada a inexigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)